Tribunal: TJDFT
Processo: 0708061-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0708061-96.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, WELLINGTON DA SILVA RODRIGUES APELADO: WELLINGTON DA SILVA RODRIGUES, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O O réu requer o adiamento do julgamento do apelo, noticiando que seu patrono passou mal nesta manhã e ainda aguarda atendimento médico, o que impede sua participação na sessão de julgamento para sustentação oral. Defiro o pedido de adiamento. Fica o patrono intimado para trazer aos autos o atestado médico ou de comparecimento. BRASÍLIA, DF, 9 de março de 2023 13:34:12. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator